Tribunal: STF
Processo: ARE 1597936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Inicialmente, no que tange ao cerceamento de defesa, cabe precipuamente ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, a avaliação quanto à pertinência desta (art. 370 do CPC). O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa. Afasto, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Quanto à ilegitimidade passiva levantada pela apelante, de forma difusa, o tema confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.
3. A questão a ser dirimida diz respeito à licitude do procedimento adotado pela UNIVERSIDADE IGUAÇU – UNIG (mantida pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU), responsável pelo registro dos diplomas da autora/apelante.
4. A UNIÃO, através do MEC, reconheceu como válidos os cursos em questão, não se mostra razoável que uma portaria emitida após a conclusão dos mesmos cancele os respectivos diplomas.
5. As irregularidades verificadas na UNIVERSIDADE IGUAÇU não podem ser opostas à autora, porquanto esta, de boa-fé, concluiu com êxito o curso de Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as matérias, conforme comprovado pelo histórico escolar anexado aos autos, de forma que se revela indevida, injusta e desarrazoada a sua penalização.
6. Não é razoável que a autora – que já concluiu o curso e teve o respectivo diploma expedido – seja prejudicada pela ineficiência dos órgãos de fiscalização, que detectaram tardiamente as irregularidades promovidas pelas instituições de ensino.
7. O cancelamento indiscriminado de todos os registros de diploma, após a conclusão dos cursos e sem qualquer notificação pessoal prévia da requerente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica; e, estando a situação jurídica da autora consolidada pelo decurso do tempo, deve ser mantida a r. sentença de procedência, no que diz respeito à convalidação do registro do diploma da autora.
9. Em relação ao dano moral, é evidente que o cancelamento do diploma da apelada causou danos maiores do que meros dissabores.
10. Observa-se a ocorrência de dano in re ipsa a direito da personalidade da autora, que teve seu diploma – resultado de anos de estudo – arbitrariamente cassado, causando embaraços à sua vida pessoal e profissional, o que não se confunde com mero aborrecimento.
11. O montante indenizatório fixado na sentença e mantido na decisão impugnada – R$ 2.000,00 – é irretocável e consonante com a jurisprudência desta Egrégia Corte: (QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000156-77.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/10/2022, DJEN DATA: 25/10/2022).
12. Honorários recursais.
13. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente